Tribunal: TJBA
Processo: 8042375-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042375-90.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros Advogado(s): CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER, CRISTIANO DIEHL XAVIER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. COBRANÇA DO ICMS DIFAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA COBRANÇA REALIZADA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. TEMA Nº 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 5469. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vê-se que os apelos não comportam provimento, porquanto a sentença apelada decidiu em consonância com as orientações firmadas pelo STF, no julgamento das ADIs 5469 (Rel. Min. Dias Toffoli) e, mais recentemente, as ADIs 7066, 7078 e 7070 (Rel. Min. Alexandre de Moraes) No caso, a recorrida ajuizou a impetração em 05/04/2022, data posterior à data da sessão de julgamento do recurso paradigma para os efeitos da decisão do Tema 1093, de modo que não está abrangida pela ressalva feita pelo STF. Por seu turno, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o STF declarou a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Restou assentado, assim, ser exigível, ainda no exercício financeiro de 2022, o Diferencial de Alíquota do ICMS nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do imposto, cuja disciplina foi instituída pela Lei Complementar 190/2022, publicada em 5/1/2022. Merece, portanto, ser mantida a sentença atacada, que concedeu parcialmente a segurança, uma vez que aplicou com acerto a orientação firmada no precedente de observância obrigatória, bem assim a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade decidida pelo STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042375-90.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA